Tribunal: CARF
Processo: 11060.901265/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901265/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.417 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
TISCHLER E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado pela contribuinte; ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação
contábil-fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-61.579, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação (Dcomp)
através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a numeração 28110.50092.290413.1.3.04-
8434, com “Data de Transmissão: 29/04/2013”, pleiteando a Compensação de Crédito
de “Pagamento indevido ou a maior” do “Valor Original do Crédito Inicial”, “Crédito
Original na Data da Transmissão” e “Total do Crédito Original Utilizado nesta
DCOMP”, todos no mesmo valor de R$ 40.172,42, com “Saldo do Crédito Original” de
R$ 0,00, sendo informado que tal crédito teria origem no DARF de CSLL, código de
receita 6012, do período de apuração 30/06/2012, com vencimento em 31/07/2012 e
arrecadação em 30/07/2012, com principal de R$ 65.250,00, multa de R$ 0,00, juros de
R$ 0,00 e total de R$ 65.250,00, sendo informado como débito a compensar CSLL do
1o trimestre/2013, código 6012, no valor principal e total de R$ 42.414,04.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901265/2013-61
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

2. Cientificada do Despacho Decisório em 13/08/2013, conforme extratos do sistema
Sucop, excertos abaixo, consta manifestação de inconformidade nas fls. 15 a 16, em
15/08/2013, conforme fl. 15.
(...)
2.1. Em função da ausência do retorno do Aviso de Recebimento a tempo, conforme fl.
14, foi confeccionado edital para ciência, conforme fls. 12 a 13, com data de
desafixação do edital e ciência em 20/11/2013.
3. Observa-se, porém que a contribuinte já havia sido cientificada do Despacho
Decisório no dia 13/08/2013, conforme os excertos acima do sistema Sucop, que é a
mesma data da última retificação de sua DCTF. Na manifestação de inconformidade
alega que retificou sua DCTF para estar em concordância com a declaração
PER/Dcomp apresentada em 29/04/2013.”
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“4. Ainda que a contribuinte informe valor divergente nas DIPJ, é na DCTF que a
contribuinte confessa os débitos, conforme legislação.
5. Quando da declaração Dcomp, em 29/04/2013, a contribuinte tinha como débito
confessado o valor de R$ 65.250,00, ou seja, apresentou uma declaração com pleito de
compensação, Dcomp, mas não instruiu o processo com documentos que dessem lastro
ao pedido/declaração e ainda com uma confissão de dívida no exato valor do
pagamento, a qual só foi alterada na data da ciência do Despacho Decisório que lhe
apreciou o pleito e lhe negou o direito.
6. As DCTF do período em questão apresentadas foram as seguintes.

7. Percebe-se que a contribuinte tomou ciência por via postal do Despacho Decisório em
13/08/2013, conforme demonstrado no Relatório, e providenciou alteração do valor do
débito, conforme excertos acima e abaixo, através de DCTF retificadora, não sendo tal
alteração considerada espontânea.

8. Além disso, e de toda sorte, a contribuinte não anexou aos autos quaisquer
documentos de suporte e prova para o novo valor do débito informado/declarado.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/04/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 70), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/05/2019 (e-Fls. 73 a 108).
Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, alega:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

i.
Que “após o despacho decisório que negou a compensação, passou-se
imediatamente ao prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade. Ou seja, em nenhum momento a recorrente foi intimada a
prestar esclarecimentos sobre o pedido de compensação efetuado.”;
ii.
Que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois do
Despacho Decisório, mencionando o Parecer Cosit no 02/2015;
iii.
Que está apresentando em sede recursal documentação contábil que
reforça a existência do crédito, pugnando pela sua aceitabilidade com base
em precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF;
iv.
A contribuinte apresenta o seguinte rol de documentos:

v.
Por fim, a Recorrente requer a procedência do Recurso Voluntário, ou que
o processo seja baixado em diligência para a análise do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 28110.50092.290413.1.3.04-8434, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de CSLL no valor de R$ 40.172,42, do período de apuração de 30.06.2012, referente ao
DARF (Código: 6012) recolhido na data de 30.07.2012, no valor de R$ 65.250,00.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a mera retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a existência do crédito, devendo a contribuinte comprovar o equívoco da DCTF
anterior com elementos probatórios hábeis.
Analisando-se o caso, verifica-se que se trata de Despacho Decisório eletrônico,
em que fora realizado um mero cruzamento entre as informações constantes na DCTF com o
informado na DCOMP. Não consta, nos autos, qualquer intimação à contribuinte para que
comprovasse o equívoco por meio de documentação contábil-fiscal.
Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF, entretanto, apenas com o
acórdão da DRJ é que teve conhecimento de que deveria apresentar elementos probatórios que
demonstrassem o erro do recolhimento indevido.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou as páginas do Livro
Razão das contas contábeis, em que se consta a escrituração do pagamento indevido ou a maior,
à vista do recorte a seguir:

No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo Parecer Normativo COSIT no 02
de 2015, conforme trechos da “Conclusão” a seguir transcritos:
“b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;”

No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela
contribuinte demonstram indícios de que houve equívoco na apuração do CSLL, e
consequentemente na transmissão das informações da DCTF original.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
contribuinte;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital